Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712619-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA PRISCILA INACIO DOS SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DESPACHO Os autos vieram conclusos a esta Presidência, em face da publicação do Acórdão do REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1.069, do STJ). Contudo, o tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao direito de autodeterminação dos testemunhas de Jeová de submeterem-se a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue, em razão da sua consciência religiosa, matéria a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1212272 – Tema 1. 069, do STF. Retornem, pois, os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 19667797. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029